Tribunal: TJES
Processo: 5001313-05.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001313-05.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENA PAULA SPERANDIO
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO: 5001313-05.2022.8.08.0045

RECORRENTE: LORENA PAULA SPERANDIO

RECORRIDA: TELEFONICA BRASIL S.A.

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO MOISES DE SOUZA GAGNO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TELEFONIA. BLOQUEIO DA LINHA TELEFÔNICA EM DECORRÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA DAS FATURAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

RELATÓRIO

Em síntese, narra a autora que é titular de linha telefônica vinculada à requerida, que foi indevidamente bloqueada por falta de pagamento. Discorre que realizou o pagamento da fatura em duplicidade, mas não teve sua linha desbloqueada. Diante disso, pugna pelo imediato desbloqueio da linha telefônica, indenização por dano material e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais, em decorrência da inexistência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Em sede de Recurso Inominado, a autora pugna pela concessão da assistência judiciária gratuita. Discorre que a fatura telefônica correspondente ao mês de abril de 2022 estava paga desde 06/02/2022, tendo sido adimplida em duplicidade no dia 09/05/2022 para assegurar o funcionamento do serviço. Argumenta pela ilegalidade da manutenção do bloqueio de sua linha telefônica, requerendo a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça à recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos verifico que a recorrida demonstrou a legalidade da suspensão do fornecimento do serviço à recorrente, que quedou inadimplente quanto as faturas de dezembro e janeiro de 2022, adimplidas apenas em 06/02/2022; bem como de fevereiro, março e maio de 2022, adimplidas em 09/05/2022; e de abril, junho e julho de 2022.

Dessa forma, entendo que a autora não demonstrou minimamente o fato constitutivo de seu direito, uma vez que não colacionou ao processo evidências de sua adimplência, sendo devido o bloqueio temporário de sua linha telefônica em decorrência de mora contratual, na forma do art. 90 da Resolução n° 632/2014 da Anatel,
in verbis
:

Art. 90. Transcorridos 15 (quinze) dias da notificação de existência de débito vencido ou de término do prazo de validade do crédito, o Consumidor pode ter suspenso parcialmente o provimento do serviço.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem. A autora sequer apresentou as faturas relativas as cobranças que alega indevidas.

Sendo assim, não ficando demonstrado a comprovação do pagamento das faturas em aberto pela autora a ensejar a cobrança pelo serviço prestado, tendo sido devida a suspensão dos serviços.

Cabia à autora comprovar, ainda que minimamente, a falha da prestação de serviço e também a tentativa de resolver tais falhas administrativamente, atendendo ao preceito do artigo 373, I do CPC.

Ademais, a incidência das normas consumeristas, mais especificadamente a regra atinente à inversão do ônus da prova, não afasta o dever da autora em comprovar, de forma mínima, o fato constitutivo de seu direito, o que não fez.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, irretocável a sentença proferida pelo juízo de 1º grau, razão pela qual a mantenho por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9.099/1995 e Enunciado 11 das Turmas Recursais), e, via de consequência,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade permanecerá suspensa em decorrência da concessão do benefício da gratuidade da justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)